Tribunal: TJPA
Processo: 0801663-14.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801663-14.2021.8.14.0045

APELANTE: MARIA SECUNDINA ALVES DA SILVA

APELADO: KATIANE VARGAS ALVES DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801663-14.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA

RECORRENTE: MARIA SECUNDINA ALVES DA SILVA

RECORRIDA: KATIANE VARGAS ALVES DE ASSUNÇÃO

RELATOR(A): Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de assistência médica obstétrica, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova testemunhal e pericial requeridas pela parte ré; (ii) subsidiariamente, saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil a ensejar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório for suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A controvérsia envolvendo responsabilidade civil médica demanda, em regra, adequada dilação probatória, especialmente quando há discussão acerca de culpa, nexo causal e circunstâncias fáticas do atendimento.

5. O indeferimento de prova testemunhal e pericial, quando tempestivamente requerida e potencialmente útil ao deslinde da controvérsia, configura cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. No caso concreto, subsistem controvérsias relevantes quanto à dinâmica dos fatos, à existência de ajuste de disponibilidade médica, à assistência prestada à paciente e à caracterização de eventual falha no serviço, o que impede o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.
Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando indeferida a produção de provas relevantes e tempestivamente requeridas pelas partes. 2. Em demandas envolvendo responsabilidade civil médica, a instrução probatória é, em regra, indispensável para a adequada apuração da culpa e do nexo causal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0801663-14.2021.8.14.0045; Recorrente: MARIA SECUNDINA ALVES DA SILVA; Recorrida: KATIANE VARGAS ALVES DE ASSUNÇÃO: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA SECUNDINA ALVES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
KATIANE VARGAS ALVES DE ASSUNÇÃO
, na qual se discutiu a alegada falha na prestação de assistência médica obstétrica por ocasião do parto da autora.

A sentença recorrida, lançada ao
id 25225710
, julgou
procedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo
IPCA a partir do arbitramento
, acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, bem como ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Consta da fundamentação do decisum que o juízo singular, após reputar desnecessária a dilação probatória, entendeu configurada a responsabilidade civil da requerida em razão do desamparo vivenciado pela autora em momento imediatamente anterior ao parto.

Em suas razões recursais, colacionadas ao
id 25225712
, a apelante sustenta, em preliminar, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, ao argumento de que o juízo de origem promoveu julgamento antecipado da lide apesar de a demandada ter requerido expressamente a produção de
prova testemunhal e pericial
, as quais reputa indispensáveis ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

Alega que a prova testemunhal era necessária, especialmente para demonstrar que não houve abandono da paciente, que inexistia contrato de disponibilidade obstétrica, que a sua ausência do município era conhecida pela autora e que, mesmo sem estar presencialmente no hospital no momento do parto, teria prestado auxílio e discutido a condução clínica com a médica que efetivamente realizou o procedimento.

No mérito, aduz, em suma:

(i)

que a responsabilidade civil do médico é
subjetiva
, exigindo demonstração de culpa, nos termos do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, não bastando o simples resultado insatisfatório ou a frustração da expectativa da paciente;

(ii)

que a relação havida entre as partes seria típica
obrigação de meio
, e não de resultado, inexistindo dever de garantir parto normal ou presença física contínua fora de regime de disponibilidade obstétrica;

(iii)

que não teria havido contratação de
disponibilidade médica/obstétrica
, inexistindo ajuste ou remuneração específica que a obrigasse a permanecer na cidade ou em regime de sobreaviso para atender eventual parto em qualquer dia e horário;

(iv)

que a autora ingressou no hospital com 37 semanas e 6 dias, antes da data provável do parto, em final de semana, e foi regularmente atendida por equipe obstétrica credenciada, não havendo prova de desassistência médica efetiva;

(v)

que a condução do caso observou os protocolos clínicos adequados, tendo a paciente sido informada acerca das alternativas de parto, inclusive quanto ao uso de ocitocina e à realização de cesariana, tendo optado por esta última;

(vi)

que não se comprovou imprudência, negligência ou imperícia da recorrente, tampouco nexo causal entre sua conduta e os alegados danos;

(vii)

que a situação descrita, ausente qualquer intercorrência grave no parto ou prejuízo à saúde da mãe e do recém-nascido, configuraria, quando muito,
mero aborrecimento
, insuficiente para ensejar reparação extrapatrimonial; e

(viii)

subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a
redução do quantum indenizatório
, por entendê-lo excessivo, sugerindo a fixação em valor não superior a
um salário mínimo
. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, sucessivamente,
(a)
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória;
(b)
ultrapassada a preliminar, reformar integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório; ou, ainda,
(c)
subsidiariamente, reduzir o valor da indenização arbitrada.

Em
contrarrazões
apresentadas ao id 25225715, a recorrida pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

Sustenta, em síntese, que a insurgência recursal não traz qualquer fato novo, limitando-se a reeditar argumentos já deduzidos na contestação.

Alega, ainda, que não houve cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado foi devidamente fundamentado pelo magistrado de origem, o qual reputou inviável a produção de prova pericial em razão do decurso do tempo, bem como desnecessária a prova testemunhal diante da inexistência de controvérsia sobre pontos essenciais da demanda, especialmente o fato de que a apelante acompanhou o pré-natal, mas não realizou o parto.

Defende que o ato ilícito restou suficientemente demonstrado pela prova documental constante dos autos, bem como pelo próprio contexto fático delineado, do qual emergiria o descaso da médica em momento sensível da gestação.

Afirma, ademais, que a demandada deixou a paciente sem assistência previamente ajustada e sem comunicação clara acerca de sua ausência, circunstância que, em seu entendimento, caracteriza abandono vedado, inclusive, pelas normas ético-profissionais da medicina.

Argumenta que a sentença apreciou corretamente a controvérsia, reconhecendo, de forma adequada, o sofrimento experimentado pela autora no período que antecedeu o parto.

Por fim, aduz que o recurso possui nítido caráter protelatório, razão pela qual requer a preservação do decisum.

Ao final, requer o não provimento da apelação, com a manutenção integral da sentença, bem como a majoração dos danos morais e dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se, precipuamente, à verificação da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora a parte ré tenha requerido expressamente a produção de prova testemunhal e pericial, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado do mérito, reputando desnecessária a dilação probatória. Subsidiariamente, a apelante pretende a reforma do mérito da condenação indenizatória. Todavia, em face da solução que ora se impõe quanto à preliminar, resta prejudicado o exame das demais insurgências recursais.

A preliminar merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, após a estabilização da fase postulatória, foi oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir. A parte autora postulou o julgamento antecipado. A parte ré, por sua vez, requereu de forma clara a produção de
prova testemunhal e pericial
, sustentando que tais elementos eram necessários ao esclarecimento de fatos centrais da controvérsia, notadamente para demonstrar a dinâmica do atendimento prestado, a inexistência de abandono da paciente, a alegada ausência de contratação de disponibilidade obstétrica, bem como a regularidade da conduta médica adotada no contexto do parto.

Não obstante tal requerimento, o juízo singular, na própria sentença, indeferiu a instrução probatória, consignando, em síntese, que:
(i)
a prova pericial seria inviável sob o aspecto técnico-lógico, por terem decorrido mais de 3 anos dos fatos; e
(ii)
a prova testemunhal teria pouca relevância, porque a ré não negava que não realizou o parto. A partir dessa compreensão, procedeu ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A meu sentir, a solução adotada na origem não se mostra processualmente adequada ao caso concreto.

Isso porque o ponto controvertido da demanda jamais se limitou ao dado isolado de que a médica demandada não realizou, pessoalmente, o parto da autora. A controvérsia, em verdade, é substancialmente mais ampla e complexa, abrangendo, entre outras questões:
(a)
se havia, ou não, ajuste específico que vinculasse a demandada ao acompanhamento presencial do parto;
(b)
se a ausência da médica, nas circunstâncias narradas, caracterizou efetivo abandono assistencial ou se houve regular substituição por equipe credenciada;
(c)
se a autora ficou, de fato, desassistida;
(d)
se a ré prestou apoio remoto à equipe que atendeu a paciente;
(e)
se o parto cesáreo decorreu de intercorrência clínica ou de alegada ausência da obstetra do pré-natal; e
(f)
se estão presentes, de modo seguro, os elementos da responsabilidade civil médica, especialmente culpa e nexo causal.

Essas questões, por sua própria natureza, evidenciam a existência de matéria fática controvertida, incompatível, ao menos neste momento processual, com o julgamento antecipado do mérito sem exaurimento da instrução.

A demanda versa sobre suposta falha em prestação de serviço médico, em quadro sensível envolvendo assistência obstétrica. Em causas dessa natureza, a apuração dos fatos exige cautela redobrada, especialmente porque a responsabilidade do profissional liberal, em regra, depende da verificação de culpa.

Portanto, embora o juízo a quo tenha compreendido que a ausência da demandada no parto seria suficiente, por si só, para caracterizar a ilicitude e o dano moral, o fato é que tal conclusão pressupõe o prévio esclarecimento de circunstâncias fáticas controvertidas que não poderiam ser adequadamente resolvidas sem a instrução requerida.

A prova testemunhal, longe de ser irrelevante, mostra-se potencialmente útil para esclarecer a cadeia de acontecimentos, a comunicação havida entre as partes, a forma de encaminhamento da paciente, a atuação da equipe hospitalar, a eventual ciência da autora acerca da ausência da médica e o contexto em que se deu o atendimento.

Não se pode reduzir a utilidade da prova oral ao simples fato incontroverso de que a ré não realizou o parto, porque o núcleo litigioso não reside apenas nesse dado, mas sobretudo na qualificação jurídica das circunstâncias que envolveram tal ausência.

Também a prova pericial, ao menos em tese, não poderia ser afastada, de plano, com fundamento exclusivamente no decurso temporal. A conclusão sentencial de inviabilidade “técnico-lógica” da perícia, sem maior aprofundamento e sem qualquer instauração da fase instrutória, revela-se prematura. Em ações que discutem conduta médica, a prova técnica pode assumir variadas funções: análise de prontuários, documentos clínicos, protocolos de atendimento, pertinência da conduta adotada, avaliação sobre o nexo entre os fatos narrados e os desdobramentos assistenciais, dentre outros aspectos. O simples transcurso de tempo, por si só, não conduz automaticamente à inutilidade da prova pericial, sobretudo quando a controvérsia pode ser reconstruída a partir da documentação médica existente.

A sentença, ao afirmar a inviabilidade da perícia sem que se tenha sequer oportunizado a definição do objeto técnico da prova, acabou por antecipar conclusão que dependia, precisamente, do contraditório técnico a ser instaurado.

O devido processo legal substancialmente considerado impede que a parte seja surpreendida com julgamento de procedência assentado em premissas fáticas cuja demonstração ela pretendia infirmar por meios probatórios idôneos tempestivamente requeridos. A ampla defesa não se exaure na mera possibilidade abstrata de manifestação escrita; ela compreende, também, o direito de produzir prova pertinente, útil e potencialmente influente no convencimento jurisdicional.

Em verdade, o vício processual se evidencia porque o juízo sentenciante, ao mesmo tempo em que indeferiu as provas requeridas pela ré, valeu-se de premissas fáticas controvertidas para concluir pela negligência da profissional e pela configuração do dano moral. Assim procedendo, suprimiu etapa essencial à formação regular da convicção judicial.

Não desconheço que o magistrado é o destinatário da prova e possui poderes para indeferir diligências inúteis ou protelatórias. Todavia, esse poder não é absoluto nem pode ser exercido de forma a esvaziar o direito da parte à demonstração dos fatos constitutivos de sua defesa, sobretudo quando a matéria litigiosa reclama elucidação fática mais aprofundada.

No caso em exame, o indeferimento da prova testemunhal e pericial não se apoiou em efetiva inutilidade demonstrada, mas em juízo antecipado sobre a suficiência do acervo documental e sobre a irrelevância de fatos que, justamente, eram objeto de controvérsia. Daí decorre o cerceamento de defesa.

Acrescente-se que, acolhida a preliminar de nulidade processual, não cabe a esta instância avançar imediatamente para o julgamento do mérito, sob pena de supressão da fase instrutória cuja realização se reconhece necessária. A providência adequada, nesse cenário, é a desconstituição da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, apreciação da admissibilidade e pertinência das provas postuladas e ulterior novo julgamento, após regular contraditório.

Por conseguinte, tenho por configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com regular apreciação e produção das provas requeridas pela parte ré, em especial a testemunhal e a pericial, naquilo que o juízo entender tecnicamente pertinente após adequada delimitação do objeto probatório, restando prejudicado o exame das demais questões de mérito recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 19/06/2026